Tribunal: TJPA
Processo: 0011634-78.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011634-78.2019.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULIN DE JESUS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I
, DO CPB.
1) PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPP. Especial Relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do Patrimônio. Valor probante do testemunho policial. Precedentes do STJ. 2) PEDIDO COMUM DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as penas-base foram exasperadas proporcionalmente em razão do desvalor da culpabilidade, de forma devidamente fundamentada na pluralidade de agentes, respeitando-se a Súmula nº 23 desta Corte. Destaque-se não haver bis in idem com a terceira etapa, dado que não foi utilizada a fração de 1/3 (um terço) relativa à majorante do concurso de pessoas na última fase. 3)
PLEITO COMUM DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA. Uso da arma que restou caracterizado pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, fornecendo fartos elementos que comprovam que os delitos de roubo foram executados mediante o referido instrumento. Súmula nº 14 desta Corte. 4) PEDIDO COMUM DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO/IMPERFEITO (ART. 70, SEGUNDA PARTE, CPB) E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO/PERFEITO (ART. 70, PRIMEIRA PARTE, CPB) – IMPROCEDÊNCIA.
Corroborou-se na integralidade com o entendimento prolatado pelo magistrado sentenciante, uma vez que, nos delitos apurados nos fólios, restou comprovado que os apelantes tinham plena consciência de que estavam subtraindo bens de ofendidos diversos, tais como dinheiro, celulares e motocicletas, sendo no caso de FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, motocicletas pertencentes a duas vítimas distintas, de forma a se revelar unidades de desígnios autônomos comprovantes do concurso formal impróprio ou imperfeito (Art. 70, segunda parte, do CPB). Precedente do STJ.
5) PEDIDO DE FRANCISCO CARVALHO DA SILVA DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CPB) – IMPROCEDÊNCIA.
Em que pese haja similares condições de tempo, lugar e maneira de execução entre os crimes havidos nos dias 08/10/2019 e 17/10/2019, não se vislumbrou o subsequente como sendo continuação do primeiro
, posto que não provado o liame subjetivo entre ambos. Entendeu-se que houve, em verdade, reiteração delitiva, ausente de dolo unitário ou global de abarcar todas as condutas, pois não se comprovou a intenção do recorrente de preconceber todas suas ações (mormente pelo lapso temporal de nove dias entre os crimes), requisito jurisprudencial pacificado e necessário para se afigurar delito continuado (teoria mista ou objetivo-subjetiva). Precedente do STJ. Penais finais de ambos os recorrentes mantidas inalteradas.
6)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
e
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (
ID – 5009054
), que os condenou nos seguintes termos:
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, por 3 (três) vezes c/c. art. 70, segunda parte e art. 69,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro
,

à pena total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito;
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, por 2 (duas) vezes c/c. art. 70, segunda parte
,

à pena total de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito. No ato, o magistrado absolveu
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
da acusação descrita no fato ocorrido em 17/10/2019.

Nas razões recursais de
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
(
ID – 5009055
), a defesa pediu sua absolvição sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena fixada
a quo
, reduzindo-se a pena-base por má-valoração da circunstância judicial da culpabilidade, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo sob alegação de ausência de apreensão do instrumento do crime e laudo de potencialidade lesiva e afastamento da regra do concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70,
caput
, segunda parte, do CPB) com consequente aplicação do concurso formal próprio/perfeito (art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB).

De seu turno,
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
, em suas razões recursais (
IDs – 5009055
e
5009056
) a defesa também pediu sua absolvição sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena fixada
a quo
, reduzindo-se a pena-base por má-valoração da circunstância judicial da culpabilidade, afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo sob alegação de ausência de apreensão do instrumento do crime e laudo de potencialidade lesiva, afastamento da regra do concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70,
caput
, segunda parte, do CPB) com consequente aplicação do concurso formal próprio/perfeito (art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB) no fato ocorrido em 08/10/2019 e aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71 do CPB) entre os fatos ocorridos em 08/10/2019 e 17/10/2019.

Nas contrarrazões aos recursos (
ID – 5009059
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância (
ID –
10323414)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
os recursos.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 5009046
)
:

“
Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o n° 184/2019.101160-0, que no dia 08.10.2019, os denunciados FRANCISCO CARVALHO DA SILVA e RAFAEL GOMES DA SILVA, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram vários bens das vítimas Antônio Oliveira Nunes Filho e Maciano dos Passos Coelho; e no dia 17.10.2019, também com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, subtraíram uma motocicleta da vítima Mário França de Sousa Almeida.

Infere-se dos autos que no dia 17.10.2019, por volta das 07h30min, policiais militares tomaram conhecimento sobre um assalto que teria ocorrido na Rua 02, Lote 25, bairro São Félix II, neste município, figurando como vítima o nacional Mário França de Sousa Almeida (conforme Boletim de Ocorrência n° 00184/2019.108042-2), o qual informou que fora abordado por dois indivíduos numa motocicleta preta, lhe subtraindo sua motocicleta HONDA POP 110, cor branca, placa QDR 6425.

De posse dessas informações, os agentes públicos empreenderam esforços na busca dos infratores, quando por volta das 19h46min, receberam uma ligação anônima de uma mulher, a qual informou que havia 02 (duas) motocicletas roubadas dentro de uma residência localizada na Rua Marechal Deodoro, n° 172, São Félix l, neste município. Diante disso, os policiais militares se dirigiram ao local indicado e ao chegarem, avistaram dois indivíduos na calçada de uma residência ingerindo cachaça e, suspeitando que fossem os nacionais que efetuaram o roubo, realizaram a abordagem.

No ato, identificaram os elementos como sendo FRANCISCO CARVALHO DA SILVA e RAFAEL GOMES DA SILVA, tendo estes confessado que as motocicletas estariam no interior do imóvel supracitado, todavia, negaram que teriam praticado o crime em tela, bem como onde conseguiram os referidos veículos.

Ademais, foi constatado que as motocicletas estavam sem placa de identificação, contudo, foi possível encontrar os dados das mesmas por meio do CHASSI, obtendo as seguintes informações: trata-se de uma motocicleta modelo HONDA POP 1101, cor preta, sem placa, com registro de furto/roubo desde o dia 08.10.2019 (conforme Boletim de Ocorrência n° 00184.2019.107800-5), e uma motocicleta modelo HONDA POP 110, sem placa, cor branca e sem registro de furto/roubo (conforme Boletim de Ocorrência n° 00184/2019.108042-2).

Por conseguinte, foi encontrado no bolso do denunciado FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, um documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) da motocicleta HONDA POP 1101, cor branca, placa QDR 6425, registrado em nome de MÁRIO FRANÇA DE SOUSA ALMEIDA, uma das vítimas. Diante dessas circunstâncias, os acusados foram conduzidos à Delegacia para a adoção dos procedimentos legais.

Em sede policial, a vítima Maciano dos Passos Coelho, declarou que é funcionário da loja "Auto Center Diogo e Cia" e que no dia 08.10.2019, estava trabalhando no referido estabelecimento comercial, momento em que dois elementos chegaram a pé e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram vários objetos dos funcionários, bem como do proprietário, o Sr. Antônio Oliveira, tais como celulares, dinheiro em espécie e a motocicleta HONDA POP 100, cor preta, placa QVF 3564, de sua propriedade, mas registrada em nome de CLAUDIO PASSOS COELHO, seu irmão.

Após a empreitada criminosa, os infratores evadiram-se do local conduzindo o veículo do declarante e logo depois seu patrão realizou o registro da ocorrência. Alegou ainda que na Delegacia reconheceu, por meio de fotografia e sem sombra de dúvidas, os acusados como sendo os autores do roubo, bem como sua motocicleta.

Ainda em sede policial, a vítima Antônio Oliveira Nunes Filho, esclareceu que é proprietário do estabelecimento comercial "Auto Center Diogo e Cia" e que no dia 08.10.2019 estava em sua loja, ocasião em que os denunciados, portando arma de fogo e de "cara limpa", adentraram no local e subtraíram vários pertences de seus funcionários e do depoente, dentre eles a motocicleta de Maciano.

Aduziu ainda que registrou o Boletim de Ocorrência e em momento posterior, na Delegacia, tomou conhecimento que a moto de seu funcionário havia sido utilizada pelos acusados para a prática de um outro roubo ocorrido no dia 17.10.2019. Por fim, asseverou que reconheceu em sede investigativa os acusados como sendo os autores do roubo em seu estabelecimento comercial.

Perante autoridade policial, a vítima Mário França de Sousa Almeida, narrou que no dia 17.10.2019, pela parte da manhã, estava saindo de sua casa, oportunidade em que fora abordado por dois homens em uma motocicleta HONDA POP 110, cor preta, a qual era conduzida pelo denunciado FRANCISCO CARVALHO. Em ato contínuo, o nacional na qualidade de "garupa" desceu do veículo e, com emprego de arma de fogo, exigiu sua motocicleta HONDA POP 110, cor branca, placa QDR 6425, sua carteira e celular, levando também o documento CRLV que estava na carteira.

Após o crime, comunicou a polícia militar e registrou a ocorrência. Em sede investigativa, reconheceu, com absoluta certeza, o denunciado FRANCISCO como sendo o condutor da motocicleta e um dos autores do delito, pois, embora estivesse usando capacete, a viseira estava levantada, de modo que era possível visualizá-lo. Quanto ao acusado RAFAEL GOMES, não foi capaz de reconhecê-lo.

O acusado RAFAEL GOMES DA SILVA, perante autoridade policial, negou que teria praticado os roubos do dia 08.10.2019 e do dia 17.10.2019, e que não tem ideia de quem teria sido o autor do crime, sequer sabe informar sobre a arma de fogo. Ademais, afirmou que no momento da abordagem policial, não estava em poder de nenhuma motocicleta, tampouco os agentes públicos o encontraram em companhia de FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, pois não o conhece.

Por sua vez, o denunciado FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, em sede policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e somente manifestar-se em juízo
.”.

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I c/c. arts. 69 e 70, todos
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DO PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO.

A defesa dos réus postulou, inicialmente, a absolvição destes, em suma, sob argumento de insuficiência de provas e existência de dúvidas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado ocorridos em 08/10/2019 e 17/10/2019 se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos dos policiais militares
ANTÔNIO SOARES ARAÚJO
e
VALNEI PEREIRA CHAVES DE OLIVEIRA
que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso e das vítimas
MACIANO DOS PASSOS COELHO, ANTÔNIO OLIVEIRA NUNES FILHO
e
MÁRIO FRANÇA DE ALMEIDA
(
ID – 500905
), reproduzidos fielmente no corpo da peça de alegações finais da acusação (
ID – 5009052
):

“
Em juízo, a vítima
ANTONIO OLIVEIRA GOMES FILHO
, relatou que estava na companhia de seus 03 (três) funcionários, momento em que os acusados chegaram em seu estabelecimento, cada um com uma pistola, e renderam todas as pessoas no local. Informou que os acusados não estavam com os rostos cobertos, sendo que apenas Francisco estava utilizando um boné e esclareceu ter reconhecido o acusado Rafael como o autor dos fatos. Relatou que Francisco ao rende-lo, tirou seu cordão de ouro, relógio e outros bens e em seguida, levou o declarante e seus funcionários para o almoxarifado e lá, exigiu que todos ficassem deitados no chão.

Afirmou que ficou olhando para o rosto do acusado a fim de reconhecê-lo, sendo que o mesmo mandou que o declarante não olhasse para o seu rosto e ato contínuo, deu um chute na costela do declarante, enquanto o outro acusado deu um chute em sua cabeça. Esclareceu que Francisco pegou sua carteira e viu que nesta havia a quantia de R$ 2.820,00 (dois mil e oitocentos e vinte reais), sendo que o declarante pediu para que deixasse apenas seus documentos. Em seguida, jogou a carteira do declarante e foi pegar a carteira de seus funcionários. Afirmou que teve seu celular, carteira, cordão e relógio subtraídos, além disso, os agressores levaram uma motocicleta e os celulares de seus funcionários.

Asseverou que Francisco e Rafael saíram do local na motocicleta de Maciano e ambos estavam sem capacete. Contou que não teve os seus bens recuperados, mas a motocicleta de Maciano foi devolvida. Disse que a motocicleta foi recuperada, após os policiais serem informados que a mesma estava escondida em uma casa no bairro São Félix, sendo que os acusados também haviam roubado outra motocicleta pela manhã. Narrou ter ido à Delegacia para fazer o reconhecimento dos autores e afirmou ter feito o reconhecimento através de fotografia, pois não quis ter contato com acusados, mas afirmou com toda certeza que ambos foram os autores do crime em testilha, porque olhou para o rosto deles no momento dos fatos.

Explicou que o mais agressivo era Francisco e disse que Rafael estava agoniado para ir embora do local. Afirmou que os acusados foram presos cerca de 08 (oito) dias após os fatos e estes não estavam mais na posse de seus bens. Disse ter tomado conhecimento de que quando os policiais encontraram Rafael e Francisco, eles estavam na companhia de uma mulher ingerindo bebida alcoólica, sendo que ao avistarem a viatura, um deles quis empreender fuga e após revista, localizaram a moto subtraída.

Narrou que os acusados entraram em seu estabelecimento por causa de seu cordão de ouro, pois percebeu que os acusados já estariam pelas redondezas com a finalidade de subtrair seu cordão, mas disse não conhecê-los. Por fim, informou que o dinheiro subtraído era para pagar o seu aluguel.

A vítima
MACIANO DOS PASSOS COELHO
, relatou que no final da tarde do dia 08.10.2019, estava em seu local de trabalho, ocasião em que os acusados chegaram armados ao local e exigiu que todas as pessoas fossem para o almoxarifado e se deitassem no chão. Afirmou que o seu patrão (Antonio) não quis obedecer e então, os acusados deram dois chutes nele e depois exigiu a chave da sua motocicleta e em seguida, entregou a chave. Após revistarem todas as pessoas, ambos empreederam fuga. Esclareceu que os acusados chegaram com os rostos descobertos e disse que se recordou mais de Francisco e o descreveu como moreno e alto.

Contou que teve sua motocicleta e 01 (um) celular subtraído e conseguiu recuperar apenas a moto. Disse ter tomado conhecimento de que uma pessoa teria feito uma denúncia anônima de que a outra motocicleta subtraída, estaria em uma residência no bairro são Félix, porém, os policiais ao entrarem na casa para encontrarem a motocicleta denunciada, também encontraram a sua e contou que o veículo estava com algumas alterações. Narrou que os acusados foram apresentados em Delegacia, mas preferiu não ter contato e fez o reconhecimento por fotografia. Em juízo, foi exibida uma fotografia do acusado Francisco e o declarante fez o reconhecimento deste e disse que o mesmo foi quem agrediu seu patrão.

A vítima
MARIO FRANCA DE SOUSA ALMEIDA
, contou que no dia 17.10.2019, por volta 07h30mim, estava saindo de sua casa para deixar seus filhos na escola e ao dobrar a esquina, foi abordado por dos indivíduos armados. Contou que os agressores estavam em uma motocicleta POP 110, PRETA, SEM PLACA e o declarante estava em sua motocicleta POP 110, BRANCA. Disse que após a abordagem, um dos agressores desceu da moto, armado, e pediu que acusado Francisco fosse revistar seu bolso, recolhendo seu celular e carteira.

Explicou que apenas Francisco estava com capacete e a viseria aberta, mas disse que o reconheceu porque ele é bastante conhecido na região. Asseverou que teve sua carteira, celular e a motocicleta subtraídos e que Francisco estava na companhia do nacional conhecido como "Morcegão". Após a ação, "Morcegão” pediu que o declarante ficasse de costa e então, montou em sua moto e empreendeu fuga. Disse que não conhece "Morcegão" e só tomou conhecimento do seu apelido, após a receptura da motocicleta.

Esclareceu que "Morcegão” estava sem capacete e conseguiu visualizar o seu rosto e então, afirmou que o acusado presente em audiência, Rafael Gomes não era a pessoa que teria praticado a subtração, sendo que já conhece Rafael. Ademais, contou que sua motocicleta foi recuperada no mesmo dia, por volta de 22h, mas seus outros bens não foram recuperados. Relatou que na Delegacia, tomou conhecimento de que os acusados teriam praticado outros roubos no bairro Morada Nova. Asseverou que "Morcegão" não tem semelhança com Rafael e que o mesmo estava com a perna quebrada no dia da ação. Em juízo, foi exibida uma fotografia de Francisco e o declarante afirmou que o mesmo foi o autor de sua subtração. Por fim, disse que seus filhos ficaram traumatizados com o acontecido.

A testemunha
ANTONIO SOARES ARAUJO
, policial militar, narrou que tomou conhecimento do roubo de uma motocicleta pela manhã e ficou no aguardo de mais informações sobre o veículo. Contou que em certo momento, outro policial que não compareceu em juízo, recebeu uma denúncia anônima informando o local em que se encontravam duas motocicletas oriundas de crime e que uma delas havia sido subtraída no mesmo dia.

Ademais, o denunciante deu detalhes de como chegar ao local e após essas informações, foi até ao local dos fatos na companhia de outros policiais. Ao chegar ao local, encontraram Rafael e o outro acusado e assim entrou na casa, pois o denunciante informou que as motocicletas estavam dentro casa e que a residência seria ponto de apoio para os acusados e de um terceiro que estava com a perna lesionada, porem este terceiro não estava no local. Assim, encontraram as duas motocicletas e encaminharam os acusados à Delegacia.

Na Delegacia, as vítimas reconheceram os acusados como os autores de um fato naquela manhã e de outro fato ocorrido em um estabelecimento comercial. Contou que não se recorda se com os acusados foram encontrados os bens das vítimas e armas. Em juízo, reconheceu o acusado Francisco como a outra pessoa apreendida no dia dos fatos.

A testemunha
DANIEL JULIO BORGES
, policial militar, narrou que foi informado de que os acusados estavam na posse de duas motocicletas e a todo momento, eles entravam e saiam com estas. De posse das informações, a guarnição desloucou-se até a casa deles para apurar os fatos e ao chegar, encontraram os acusados sentados na porta da casa. Em seguida, ingressaram na casa e encontraram as referidas motocicletas e questionaram se os mesmos possuíam a documentação das motos, uma vez que ambas estavam sem placa. Em seguida, os acusados entregaram a documentação e então, fizeram a busca pelo chassi e foi constatado que os veículos possuíam restrição de furto/roubo. Relatou que durante a abordagem não foi encontrado armamento com eles.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válidos e dotados de higidez processual os relatos policiais, eis que corroborados pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria de
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
e
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
no crime de roubo majorado ocorrido em 08/10/2019 e a
materialidade e a autoria de
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
no crime de roubo majorado ocorrido em 17/10/2019
, devidamente apurados nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento dos pleitos absolutórios, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantidas, assim, pois lastreadas em robusta e satisfatória fundamentação, as condenações de
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
e
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
sem quaisquer alterações.

02. DOS PEDIDOS DE REVISÃO DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS.

Os demais exames residem na análise do cálculo e legalidade das calibragens das penas dos recorrentes.

Passo, então, a examinar as dosimetrias realizadas em primeiro grau, individualmente.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2.1 – FRANCISCO CARVALHO DA SILVA.

Constata-se que o magistrado
a quo
efetuou apenas uma dosagem de pena para os três crimes de roubo majorado pelo qual foi condenado
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
, por não verificar elementos distintos a serem apurados, dosagem esta analisarei com o devido cuidado.

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante,
na primeira fase
, com relação à
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
, constata-se que ele considerou apenas a culpabilidade desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta) dias-multa.

Para tanto, fundamentou seu desvalor na referida circunstância judicial em virtude do concurso de agentes.

Tenho por concordar e confirmar na integralidade com o entendimento de primeiro grau, posto que, de fato, sua culpabilidade é elevada e merece permanecer como tal, tendo em vista a pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa, elemento apto a colocar em risco a vítima e em uma situação de latente desvantagem, destacando-se que, não obstante tal dado constitua-se causa de aumento de pena, a fração do mesmo não está sendo utilizada na fase derradeira, inexistindo, assim, qualquer
bis in idem
.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Mantenho, destarte, valorada a culpabilidade desfavoravelmente.

Em se verificando a manutenção de uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada a quo, estando, assim, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa
do cálculo da pena, nada se considerou.

Na derradeira fase
, o juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB) na fração legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Após, aplicou a regra do cúmulo material em razão do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CPB), somando os 03 (três) crimes praticados, encontrando a pena final e definitiva de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Ainda dentro desta última fase, algumas considerações devem ser efetivadas.

A defesa pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo,
o que não merece acolhimento,
uma vez que o manejo do referido instrumento restou caracterizado pela prova oral carreada em sede policial e em juízo, como acima exposto, sobretudo as detalhadas oitivas das vítimas
,
fornecendo fartos elementos que comprovam que os delitos foram executados nos termos da majorante ora combatida.

Em que pese não haja comprovação de apreensão da arma, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Deve ser mantida sem retoques a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Noutro giro, a defesa pugna pelo
afastamento da regra do concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70,
caput
, segunda parte, do CPB) com consequente aplicação do concurso formal próprio/perfeito (art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB).

Cabe salientar que ambos os institutos são subespécies de concurso formal, sendo este uma modalidade de concurso de crimes.

Ambos estão dispostos no art. 70,
caput
, do CPB, divididos em duas partes do texto legal: “
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

O concurso formal próprio ou perfeito, descrito na primeira parte, caracteriza-se por meio de uma só conduta, podendo ser dolosa ou culposa, a qual produz dois ou mais resultados não desejados pelo agente e tem como consequência o sistema de exasperação da pena, conforme descrito no dispositivo legal.

Já o concurso formal impróprio ou imperfeito, apresentado na segunda parte, também se configura por meio de uma só ação, desde que dolosa e seja evidenciado desígnios autônomos quanto à produção de dois ou mais resultados. Em outros termos, deve haver o dolo direto ou eventual de atingir as consequências ilícitas. Juridicamente, a consequência é o somatório das penas dos crimes alcançados, tal qual ocorre no concurso material (art. 69 do CPB).

Voltando ao caso em análise, o juiz entendeu, escorreitamente, pela aplicação do concurso formal impróprio ou imperfeito às situações esclarecidas nos fólios.

Corroboro na integralidade com o entendimento prolatado pelo magistrado sentenciante, uma vez que, nos três delitos, restou comprovado que
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA
tinha plena consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, tais como dinheiro, celulares e duas motocicletas pertencentes a duas vítimas distintas, de forma a se revelar unidades de desígnios autônomos comprovantes do concurso formal impróprio ou imperfeito.

Trago a luz, para sedimentar, o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOIS DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU DE CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade -
Nucci leciona que "no concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão" (in Código Penal Comentado, 6ª ed., São Paulo, RT, p. 398)-
Na hipótese dos autos, o paciente, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie e confirmado pelo próprio impetrante ao relatar que o acusado foi condenado por ser autor de um suposto roubo, tendo subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça, bens pertencentes às vítimas Leonardo e Luana (que estavam sentados em um banco), subtraindo seus celulares (e-STJ, fls. 5 e 7), e expressamente reconhecido pela Corte paulista
. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito
- Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 651158 SP 2021/0071850-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Rechaço, por isso, o pedido em questão.

Por fim, pede a
aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71 do CPB) entre os fatos ocorridos em 08/10/2019 e 17/10/2019, o que merece igual sorte aos pedidos anteriores. Explico.

O instituto do crime continuado encontra previsão no art. 71 do CPB (
“
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”)

e baseia-se em razões de política criminal. O julgador, ao revés de aplicar as penas correspondentes aos vários delitos praticados continuamente, por ficção jurídica, para fins sancionais, considera como se um só crime fosse perpetrado pelo agente, exasperando, assim, sua reprimenda.

O STJ entende que para que seja aplicado o art. 71 do CPB, deve haver, além da pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, cometidos pelo mesmo agente, em condições semelhantes, também o liame subjetivo entre os delitos (teoria mista ou objetivo-subjetiva), de forma a se evidenciar elo de continuidade entre estes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas. Precedente
. 2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estavam presentes o requisito objetivo relativo às mesmas condições de tempo entre as condutas - já que, não obstante houvesse certa interseção entre as condutas em um determinado período, as primeiras ameaças contra a primeira vítima se iniciaram seis meses antes das praticadas contra a segunda vítima -, tampouco o subjetivo, não ficando demonstrado o vínculo causal entre as condutas, porquanto se tratou de vítimas diversas e em situações escolhidas independentemente de qualquer vínculo causal entre elas. 3. Ausente um dos requisitos objetivos e o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 766079 SP 2022/0266273-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Recentemente sumulou a matéria que se havia apenas em jurisprudência consolidada:

Súmula nº 659 STJ:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

In casu
,

em que pese haja similares condições de tempo, lugar e maneira de execução entre os crimes havidos nos dias 08/10/2019 e 17/10/2019, não vejo o subsequente como sendo continuação do primeiro, posto que não provado o liame subjetivo entre ambos.

Entendo que houve, em verdade, reiteração delitiva, ausente de dolo unitário ou global de abarcar todas as condutas, pois como dito, não se comprovou a intenção do recorrente de preconceber todas suas ações (mormente pelo lapso temporal de nove dias entre os crimes), requisito jurisprudencial pacificado e necessário para se afigurar delito continuado.

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final, concreta e definitiva aplicada ao recorrente
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA.

2.2 – PAULO MORAES DE JESUS COSTA.

Constata-se que o magistrado
a quo
efetuou apenas uma dosagem de pena para os dois crimes de roubo majorado pelo qual foi condenado
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
, por não verificar elementos distintos a serem apurados, dosagem esta analisarei com o devido cuidado.

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante,
na primeira fase
, com relação à
PAULO MORAES DE JESUS COSTA
, constata-se que ele considerou apenas a culpabilidade desfavorável, de modo que exasperou a pena-base ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 68 (sessenta) dias-multa.

Para tanto, fundamentou seu desvalor na referida circunstância judicial em virtude do concurso de agentes.

Tenho por concordar e confirmar na integralidade com o entendimento de primeiro grau, posto que, de fato, sua culpabilidade é elevada e merece permanecer como tal, tendo em vista a pluralidade de agentes envolvidos na empreitada criminosa, elemento apto a colocar em risco a vítima e em uma situação de latente desvantagem, destacando-se que, não obstante tal dado constitua-se causa de aumento de pena, a fração do mesmo não está sendo utilizada na fase derradeira, inexistindo, assim, qualquer
bis in idem
.

Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E CRUELDADE EXCESSIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta
. 2. Relativamente às circunstâncias do delito, muito embora a violência e a grave ameaça configurem decorrências usuais e ínsitas ao tipo penal de roubo, o que as instâncias ordinárias consideraram para a elevação da pena-base foi o fato de que a vítima ficou amarrada e amordaçada por mais de 20 minutos, evidenciando-se, assim, a maior reprovabilidade da conduta, em razão da crueldade e da violência excessiva empregada na prática delitiva. 3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -, quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. 4. O aumento operado na primeira fase de dosimetria da pena (9 meses de reclusão para cada vetorial negativada) não se mostrou desarrazoado ou excessivo, sobretudo considerando-se a quantidade de circunstâncias judiciais negativadas, o elevado número de agentes envolvidos na prática delitiva (6), além do fato de que a pena mínima e máxima abstratamente cominada ao delito constante do art. 157 do Código Penal varia de 4 a 10 anos de reclusão. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" ( AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013). IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Mantenho, destarte, valorada a culpabilidade desfavoravelmente.

Em se verificando a manutenção de uma circunstância judicial valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada a quo, estando, assim, respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa
do cálculo da pena, não se verificou atenuantes. Todavia, aplicou a agravante da reincidência, elevando a pena ao patamar intermediário de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na derradeira fase
, o juiz de primeiro grau aplicou a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CPB) na fração legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa.

Após, aplicou a regra do cúmulo material em razão do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CPB), somando os 02 (dois) crimes praticados, encontrando a pena final e definitiva de
19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito.

Ainda dentro desta última fase, a defesa também pede o
afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo sob alegação de ausência de apreensão do instrumento do crime e laudo de potencialidade lesiva e afastamento da regra do concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70,
caput
, segunda parte, do CPB) com consequente aplicação do concurso formal próprio/perfeito (art. 70,
caput
, primeira parte, do CPB).

Para evitar repetições desnecessárias, rechaço ambos os pleitos pelos mesmos fundamentos apresentados na análise anterior, eis que completamente adequados ao exame em tela, dada a identidade do contexto do crime praticado no dia 08/10/2019, no qual o apelante participou.

Portanto, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final, concreta e definitiva aplicada ao recorrente
PAULO MORAES DE JESUS COSTA.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Belém, 04/03/2024